Tribunal: TCU
Processo: 034.144/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1787/2020-TCU-Plenário Trata-se de expediente inominado, por meio do qual o denunciante requer a reforma do Acórdão 722/2020-TCU-Plenário , proferido em sede de denúncia. Assim, a peça foi examinada com base nos requisitos estabelecidos para o pedido de reexame, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992. Considerando que, por meio do Acórdão 722/2020-TCU-Plenário , a referida denúncia restou não conhecida, por não atender aos requisitos de admissibilidade; considerando que o recorrente, apesar de solicitar sua inclusão como parte no processo, não apresenta qualquer argumento a fim de defender sua legitimidade para admissão como interessado nos autos, e, por conseguinte, tampouco para interpor recursos no presente caso; considerando que o recorrente demonstra mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Corte; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e nos termos dos arts. 48 da Lei 8.443/1992 e 279 do Regimento Interno, em: não conhecer deste pedido de reexame, em razão de inadequação e ausência de interesse recursal; e dar ciência às partes e à unidade interessada do teor desta decisão, encaminhando-lhes cópia da mesma, acompanhada da instrução da unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 034.144/2019-6 (PEDIDO DE REEXAME - DENÚNCIA) 1.1. Classe de Assunto: I. 1.2. Recorrente: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 31 da Lei 12.527/2011). 1.3. Unidade: Agência Nacional de Águas. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: ministro-substituto André Luís de Carvalho. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.